Tribunal: TJES
Processo: 0001643-64.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-64.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA INGLE KERCKHOFF

APELADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001643-64.2016.8.08.0056

EMBARGANTE/EMBARGADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADA: CAROLINA INGLE KERCKHOFF

EMBARGADOS: BONNO VEÍCULOS LTDA E DEVA VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e por CAROLINA INGLE KERCKHOFF contra acórdão que negou provimento ao recurso da primeira embargante e deu parcial provimento à apelação de BONNO VEÍCULOS LTDA, nos autos de ação ordinária em que se discutia responsabilidade por vício de fabricação em caminhão IVECO STRALIS. As embargantes alegam a existência de omissões, contradições, erro material e julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em vícios de julgamento, tais como omissão, contradição, erro material ou extrapolação dos limites do pedido; (ii) estabelecer se é possível a modificação do resultado do julgamento na via estreita dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi realizada com base em fundamento legal (CPC, art. 499) e no pedido expresso da autora em contrarrazões, afastando a alegação de julgamento ultra petita por parte da CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

4. A exclusão da responsabilidade das concessionárias BONNO e DEVA decorreu da análise do conjunto probatório e da aplicação do efeito expansivo subjetivo (CPC, art. 1.005, parágrafo único), não configurando extrapolação dos limites do recurso.

5. O reconhecimento do vício de fabricação não se mostra contraditório diante da inexistência de perícia, pois a decisão foi fundamentada em prova documental robusta e no livre convencimento motivado do julgador (CPC, arts. 370 e 371), sendo a inércia da parte quanto à produção da prova também considerada.

6. Quanto à alegação de erro material por CAROLINA INGLE KERCKHOFF, os embargos permitiram o esclarecimento de que a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais refere-se apenas às custas processuais, permanecendo a condenação integral da CNH INDUSTRIAL em honorários advocatícios de 15%.

7. A condenação da autora ao pagamento de honorários às concessionárias foi corretamente arbitrada com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, em razão da improcedência dos pedidos em relação a ambas, não se tratando de majoração recursal. O pedido de rateio entre os patronos das rés é incabível, pois se trata de litisconsórcio facultativo com procuradores distintos.

8. As demais alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando requerida por uma das partes e amparada em fatos supervenientes e em norma processual, não configura julgamento ultra petita.

2. A exclusão da responsabilidade de litisconsorte não recorrente pode decorrer do efeito expansivo subjetivo do recurso, desde que a causa de pedir e a matéria fática sejam comuns.

3. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. A fixação de honorários advocatícios em favor de litisconsortes passivos distintos com patronos diferentes deve observar os parâmetros legais individualmente, não se admitindo rateio que implique valor inferior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 371, 499, 1.005, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/3/2022, DJe 30/6/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018;

TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração
opostos por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
(ID 9998634) e por
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
(ID 10170601)

em face do acórdão (ID 9778409), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação da primeira embargante e deu parcial provimento ao apelo de BONNO VEÍCULOS LTDA.

Em suas razões (ID 9998634), a embargante
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
e em contradição. Afirma que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos extrapolou os limites do pedido, uma vez que a autora, ora embargada, não recorreu da sentença. Aduz, ainda, que a exclusão da responsabilidade das concessionárias BONNO e DEVA também configuraria decisão
ultra petita
, pois o pleito recursal da corré BONNO era de reconhecimento da responsabilidade exclusiva da DEVA ou, alternativamente, sua responsabilidade subsidiária. Por fim, aponta contradição no reconhecimento de vício de fabricação sem prova pericial, beneficiando a parte que teria inviabilizado a sua produção.

Por sua vez, a embargante
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
, em suas razões (ID 10170601), alega a existência de erro material, obscuridade e omissão no v. acórdão. O primeiro vício residiria na redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre si e a CNH INDUSTRIAL, argumentando que esta, por ter sido integralmente vencida, deveria arcar com a totalidade das custas e honorários. O segundo vício apontado refere-se à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios às concessionárias BONNO e DEVA. Sustenta que o percentual foi indevidamente majorado para 15% (quinze por cento), quando o correto seria apenas a inversão da sucumbência fixada na sentença (10%), ante o provimento parcial do recurso, conforme Tema 1.059 do STJ. Aponta, por fim, omissão quanto à necessidade de rateio dessa verba entre os patronos das duas concessionárias, a fim de não extrapolar os limites legais.

Contrarrazões apresentadas por
BONNO VEÍCULOS LTDA
(ID 10479487), pugnando pela rejeição de ambos os recursos.

Contrarrazões de
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
(ID 11978318) e de
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
(ID 12141244), rechaçando os argumentos das embargantes adversas.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CAMINHÃO IVECO STRALIS. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e BONNO VEÍCULOS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá que julgou procedentes os pedidos formulados por CAROLINA INGLE KERCKHOFF para determinar a troca do eixo diferencial do caminhão IVECO STRALIS, placa ODA-4513, sem custos para a demandante, no prazo de 30 dias. As recorrentes alegam ausência de responsabilidade pelo defeito no veículo e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão da não realização da prova pericial; (ii) determinar se a fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, é responsável pela substituição da peça defeituosa; (iii) decidir se a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos devido à venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte BONNO VEÍCULOS LTDA foi intimada a manifestar interesse na produção de outras provas, mas manteve-se inerte, e a decisão sobre a desnecessidade da prova pericial encontra fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. Restou comprovado nos autos que o defeito no eixo diferencial do caminhão IVECO STRALIS é de origem na fabricação, sendo a responsabilidade da fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, que deve responder pela substituição da peça, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 5. A alegação de perda superveniente do objeto da ação, devido à venda do veículo, não procede, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, conforme o artigo 499 do CPC. 6. A responsabilidade de BONNO VEÍCULOS LTDA e DEVA VEÍCULOS LTDA deve ser afastada, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta das concessionárias e o defeito do veículo, redirecionando-se a obrigação para a fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA conhecido, mas desprovido. 8. Recurso de BONNO VEÍCULOS LTDA conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para manifestar interesse em produzir outras provas e permanece inerte, sendo a decisão sobre a necessidade de prova técnica afeta ao Juiz. 2. A fabricante é responsável por vício oculto de fabricação de veículo, respondendo pela reparação do defeito ou indenização, ainda que o bem tenha sido vendido. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a prestação originalmente devida se torna materialmente impossível.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 443, I, 464, § 1º, II, 499, 1.005, 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/3/2022, DJe 30/6/2022.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, motivo pelo qual passo a tecer as seguintes considerações de forma espefícica para cada recurso.

1. Dos Embargos de Declaração de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

A embargante
CNH INDUSTRIAL
alega, em suma, julgamento
ultra petita
e contradição. Contudo, não lhe assiste razão.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, longe de configurar julgamento fora do pedido, representou a solução jurídica adequada e necessária diante do cenário fático apresentado nos autos, especialmente a alienação do veículo no curso da demanda.

Cumpre ressaltar que a própria CNH, em seu apelo (ID 5104030), suscitou a tese de perda superveniente do objeto em razão da venda do bem, devolvendo a esta Instância a análise das consequências jurídicas de tal fato. Ademais, a autora, em sede de contrarrazões ao apelo da CNH (ID 5104033), requereu expressamente a conversão da obrigação em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC. Portanto, a decisão colegiada ateve-se estritamente aos contornos da lide devolvida a este Tribunal.

Tampouco prospera a alegação de decisão
ultra petita
ao se excluir a responsabilidade das concessionárias BONNO e DEVA. O acórdão, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de vício de fabricação, intrínseco ao produto. Tal conclusão, por consectário lógico, afasta a responsabilidade das concessionárias por suposta falha na prestação de serviços de manutenção, direcionando a obrigação exclusivamente à fabricante. A exclusão da responsabilidade da corré DEVA, por sua vez, decorreu da aplicação do efeito expansivo subjetivo do recurso (art. 1.005, parágrafo único, do CPC), uma vez que a defesa que beneficiou a recorrente BONNO (ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano) era comum a ambas.

Por fim, não há contradição em reconhecer o vício de fabricação ante a impossibilidade de realização da prova pericial. O acórdão foi claro ao fundamentar que a decisão se baseou no robusto conjunto probatório documental e no livre convencimento motivado do julgador (arts. 370 e 371 do CPC), especialmente considerando que a própria apelante BONNO VEÍCULOS LTDA afirmou em seu recurso que a realização da perícia foi inviabilizada pela não apresentação da peça pela corré DEVA VEÍCULOS LTDA.

O que se percebe é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria devidamente analisada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

2. Dos Embargos de Declaração de CAROLINA INGLE KERCKHOFF.

A embargante
CAROLINA
, por sua vez, aponta vícios na distribuição dos ônus de sucumbência. Seus argumentos, embora não levem ao provimento do recurso, merecem esclarecimentos para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença.

2.1. Da Sucumbência entre a Autora e a CNH INDUSTRIAL

Assiste razão à embargante quando aponta a aparente confusão gerada pelo trecho do acórdão que “redistribuo os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de piso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, quais seja, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e CAROLINA INGLE KERCKHOFF.”

Com efeito, tal passagem, se lida de forma isolada, pode induzir a erro. Contudo, a leitura integral do dispositivo do voto revela a intenção do julgador. A CNH INDUSTRIAL teve seu recurso de apelação integralmente desprovido, mantendo-se sua condenação. Consequentemente, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor da causa em favor dos patronos da autora, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Esclareço, portanto, para que não pairem dúvidas, que
a distribuição na proporção de 50% refere-se única e exclusivamente às custas e despesas processuais
, em razão da sucumbência recíproca no contexto geral da lide (autora decaiu do pedido em face das concessionárias).
Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela CNH INDUSTRIAL aos patronos da autora são integrais, no patamar de 15% sobre o valor da causa
, conforme expressamente fixado no acórdão.

2.2. Da Sucumbência entre a Autora e as Concessionárias BONNO e DEVA.

A embargante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários de 15% do valor da causa para
cada uma
das concessionárias, pleiteando a redução para 10% e o rateio do valor.

Sem razão, contudo.

A argumentação da embargante, de que a verba honorária deveria ser fixada com base no Tema 1.059 do STJ, parte de premissa equivocada. O acórdão embargado não aplicou a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC. O que ocorreu foi a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em face das concessionárias BONNO e DEVA, o que, por consequência, gerou uma completa inversão do ônus da sucumbência em relação a elas.

Dessa forma, este Colegiado, diante da modificação substancial do julgado e da improcedência dos pedidos em face das referidas rés, procedeu a uma
nova fixação
da verba honorária, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Não se tratou de majoração recursal, mas de arbitramento originário de honorários em favor das partes que se sagraram vencedoras nesta instância.

Quanto ao pleito de rateio, este não merece acolhida. A autora, ao ajuizar a demanda, optou por litigar em face de três rés distintas, em regime de litisconsórcio passivo facultativo. Ao obter êxito contra apenas uma delas e ser vencida em relação às outras duas, surge para si uma obrigação de pagar honorários sucumbenciais a cada um dos vencedores.

Tratam-se de relações processuais distintas, com patronos diferentes que atuaram ativamente na defesa de seus constituintes. O rateio da verba honorária, como pretendido, além de não encontrar amparo legal na hipótese de litisconsórcio facultativo com procuradores distintos, resultaria em aviltamento do trabalho advocatício e em valor inferior ao mínimo legal de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, para cada um dos vencedores, o que é vedado. A escolha de demandar contra múltiplas partes acarreta o ônus de arcar com a sucumbência individualizada em caso de improcedência do pedido em relação a cada uma delas.

Superadas essas questões específicas
, registro que, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, apesar dos esclarecimentos prestados, os quais servem para integrar o julgado, não se vislumbra a existência dos vícios de omissão, contradição ou erro material que autorizem a modificação do resultado do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
e por
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 17:19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57528523062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.